Tribunal: TJDFT
Processo: 0009047-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009047-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 57956259, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores de CARLOS ROBERTO MACHADO VIEIRA e CELIA MARIA DE ALMEIDA, em decorrência da decisão de ID: 56851241. O SINDIRETA, no ID: 58478618, manifestou concordância e pugnou pela expedição de ordens de pagamento. Desse modo, reitere-se a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre os cálculos judiciais (ID: 57956259). Brasília, 19 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR